Tribunal: TJMT
Processo: 0001306-20.2016.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001306-20.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (APELANTE), ALESSANDRA BARBERINO MOREIRA - CPF: 261.312.948-44 (ADVOGADO), SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - CPF: 839.149.511-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO registrado(a) civilmente como WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PLEITO INDENIZATÓRIO MORAL JULGADO EM AÇÃO PRETÉRITA – COISA JULGADA VERIFICADA – DANOS MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA VEICULAR – NÃO VERIFICADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - O pedido de danos morais em decorrência dos fatos noticiados nesta demanda já foi objeto de discussão em outro processo, o que impossibilita a reapreciação dos mesmos argumentos, outrossim, não vislumbro nenhuma nova nuance fática ou técnica que permita a revisitação do pedido de danos morais em detrimento de comportamento da parte apelada.

2 - O Código de Processo Civil determina a proibição de reiteração do desempenho do mesmo exercício jurisdicional, sobre tema idêntico, pelas mesmas partes, em processos vindouros, matéria que se torna imutável e indiscutível.

3 - A jurisprudência pátria verga-se na acepção de que o contrato de seguro incide seus efeitos sobre o bem objeto da apólice, ou seja, é totalmente possível a formalização de contrato de seguro do qual o objeto é veículo registrado em nome de terceiro, inexistindo empecilho neste espeque para sua realização.

4 - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO CONFIGURADA. SEGURO DE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE. CONTRATO RECAI SOBRE O VEÍCULO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 3o, INCISO I, DO CPC/2015. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. (TJ-BA - APL: 05058206620168050001, Relator: Regina Helena Ramos Reis, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2018).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS em face de sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” ajuizada originalmente pelo próprio apelante contra a ora apelada ITAU UNIBANCO S.A. nos autos de no 0001306-20.2016.8.11.0015 perante a 1a Vara da Comarca de Sinop – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. Num. 21586460 o magistrado de piso rejeitou as matérias preliminares; reconheceu a coisa julgada em relação ao pedido de dano moral; julgou improcedentes os pedidos, com resolução de mérito e por fim condenou a parte autora ora apelante a pagar as custa e as despesas processuais, assim como os honorários advocatícios da parte ex adversa, no importe de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

Em suma, aduz o recorrente em seus argumentos colacionados sob ID. Num. 21586463 que o Juízo monocrático, de oficio, reconheceu a coisa julgada material com relação ao pedido de danos morais e deixou de analisar a pretensão, consignando que a pretendida reparação pela aludida negativa de emitir os boletos foi decidida nos autos conexos e afastada pelo Egrégio Tribunal, porém, no presente caso foi exposta pelo apelante de forma clara a ocorrência de fato novo com aptidão para demonstrar o direito vindicado, consubstanciando em causa de pedir diversa daquela, de modo a afastar a identidade das ações, por via de consequência, a ocorrência de coisa julgada material; que na primeira demanda a causa de pedir é justamente para que a apelada fosse compelida a emitir o boleto de quitação do financiamento, diferentemente da ação em comento onde se discute os danos morais e matérias que resultaram no lapso temporal enquanto perdurou a omissão; que os percalços suportados pela conduta ilegal da apelada foram motivo preponderante para que o comprador decidisse desfazer o negocio entabulado com o apelante justamente por não querer submeter a qualquer tipo de risco; que para a infelicidade do apelante ocorreu o roubo caminhão, restando claramente demonstrado todos os prejuízos sofridos.

Contrarrazões apresentadas sob ID. Num. 21586468.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Quanto à matéria pertinente aos recursos o juízo a quo em sentença decidiu assim:

“(...)

4.2. Da coisa julgada quanto ao dano moral

No concernente aos fatos, a parte autora busca a dita reparação em razão da suposta negativa da instituição financeira requerida em fornecer-lhe o boleto para quitação do financiamento do caminhão VW/24.250 CNC 6X2, carroceria aberta, cor prata, ano 2009/2010, chassi n.o 9534n82247ar005173, adquirido e em nome de Álvares & Belotto Ltda. - ME.

Entretanto, a pretendida reparação por danos morais pela aludida negativa já foi decidida nos autos n.o 14582-89.2014.811.0015 – cód. 214515, por sinal, afastada pelo E. TJMT, nos termos do v. acórdão n.o 118363/2015, consoante cópia de p. 118/129, já transitado em julgado.

Na conjuntura, restou caracterizada a coisa julgada material, a impossibilitar-lhe a reapreciação da matéria nesta senda.

A coisa julgada pode ser ofendida em seus dois efeitos, a saber: a) negativo - proibição de nova decisão -; ou b) positivo - obrigação de observância da coisa julgada como prejudicial. A hipótese em testilha é neste aspecto positivo, não podendo o juízo redecidir o que se encontra acobertado pela coisa julgada material.

Dentre os direitos fundamentais previstos no art. 5.o da Constituição Federal, prediz o seu inciso XXXVI que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

Estabelece o art. 485, inciso V, § 3.o, do Código de Processo Civil, grifado, in verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...);

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

(...);

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”.

Ocorre a coisa julgada, conforme disposto no art. 337, §§, 1.o, 2.o e 4.o, do Código de Processo Civil, quando:

“Art. 337. (...)

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2.o Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

(...);

§ 4.o Há coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”.

Portanto, no que tange ao dano moral, causa de pedir, próxima e remota; pedido, mediato e imediato; e partes são todos os mesmos da aludida ação com a sentença já preclusa. Elementos da ação coincidentes, a inviabilizar a pretensão nesta parte.

Conforme articulado, se o comando da dita sentença ainda está por se efetivar, o que deve ser feito é sua exigibilidade por meio do respectivo cumprimento. Não um novo acertamento judicial do que já restou delimitado.

Sendo assim, deixo de analisar a pretensão por danos morais, em razão de caracterizado a coisa julgada nessa parte.

4.3. Do dano material

Noutra senda, para que seja possível falar em responsabilidade civil, imprescindível a presença de uma conduta antijurídica, omissiva ou comissiva, um dano decorrente e o nexo de causalidade ligando esses dois elementos.

Quanto à conduta antijurídica, aduzido pela parte autora de que o ato ilícito da parte requerida caracterizou-se no momento em que se negou a fornecer o boleto para quitação do contrato em que o veículo adquirido foi alienado fiduciariamente, não respeitando o comando sentencial proferido nos autos n.o 14582-89.2014.811.0015 – cód. 214515.

O que ensejou o distrato do instrumento particular de compra e venda com o terceiro Marcio Rogério Reis e o consequente pagamento da multa contratual pactuada entre eles, bem como o impediu de contratar o seguro do veículo, que foi roubado em seguida, ocasionando os prejuízos materiais decorrentes.

Inegável que a parte autora adquiriu o caminhão VW/24.250 CNC 6X2, carroceria aberta, cor prata, ano 2009/2010, chassi n.o 9534n82247ar005173. Fato incontroverso nos autos.

Malgrado o certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV) esteja em nome de Álvares & Belotto Ltda. – ME é sabido que na compra e venda de veículo, por se tratar de coisa móvel, a transferência do domínio opera-se pela tradição, conforme inferido do art. 1.226, conjugado com o art. 1.267, ambos do Código Civil, in verbis:

“Art. 1.226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição”.

(...).

“Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição”.

No que concerne à pretensão material, de receber R$ 180.000,00 como dano material (valor do caminhão), atribuindo à parte requerida culpa pelo roubo do caminhão, pois a não entrega da documentação para a quitação respectiva teria suspostamente impedido a parte autora de contratar o seguro do utilitário, não tem lastro sólido.

Calha assentar que é perfeitamente possível o adquirente do utilitário firmar contrato de seguro em seu nome e benefício, ainda que a propriedade do bem esteja registrada em nome de terceiro, como no caso dos autos.

(...)

Se no caso em tela a parte autora não contratou o seguro, por ter sido advertida de que em caso de roubo a beneficiária seria a empresa que se encontra registrado o veículo, ou ainda que houvesse recusa devido a existência de restrições financeiras em nome da empresa Alvares & Belotto Ltda. – ME, conforme alegado, deveria ter demonstrado isso nos autos.

Prova esta que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, já que alardeado e não comprovado fato constitutivo de seu direito.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Todavia, ao contrário, optou expressamente por não produzir outras provas, decerto não as tendo, quando protestou pelo julgamento antecipado da lide.

Portanto, bem amais certo e coerente, que a parte autora não fez o seguro do caminhão roubado por mera liberalidade, inclusive cogitou isso na exordial ao consignar que o valor da proposta do seguro teria sido absurdamente elevado, a tornar inviável a sua contratação antes da transferência da propriedade.

Ademais, conforme contrato de p. 50/55, o caminhão possuía equipamento de rastreamento e monitoramento do veículo, que visa o fornecimento de dados sobre a localização e posicionamento georreferenciados. Instalado pelo terceiro, Marcio Rogério Reis, que o contratou e obviamente optou espontaneamente pelo referido sistema, já que, conforme afirmado pela parte autora, as propostas de seguro teriam sido elevadas, inviabilizando sua contratação.

Por outro lado, pretende ainda a parte autora a restituição da multa paga pela “quebra” do contrato de compra e venda de veículo de p. 35/41, estabelecida em sua cláusula XI, minorada para 15%, correspondente a R$ 27.000,00.

Entretanto, a parte autora assumiu os riscos decorrentes do negócio, anuiu com a multa respectiva, tinha conhecimento do curso processual da outra demanda, autos n.o 14582-89.2014.811.0015 – cód. 214515, bem como da resistência da instituição requerida em atender ao comando judicial, atinente a tutela provisória de urgência deferida.

Ainda assim promoveu a venda e compra, correndo os riscos, nesse imbróglio, de que poderia não dar certo antecipar-se num negócio com terceiro cujo objeto material estava sub judice. Risco assumido, risco confirmado, que afasta a responsabilidade da acionada.

Ademais, à época do contrato de compra e venda entabulado entre a parte autora e o terceiro Márcio Rogério Reis (p. 35/38), ou seja, 15/09/2014, a demanda dita principal não havia sequer sido sentenciada. Mas ainda assim a parte autora correu o risco de fazer um negócio que podia ser mal enjambrado, como de fato aconteceu. Era uma questão que deveria ter sido, primeiro, lá resolvida, precavendo-se, e não enfiar os pés pelas mãos numa compra e venda em que o caminhão não se encontrava com inteira disponibilidade.

Ao criar essa infirme situação da compra e venda do caminhão com terceiro, não fazer o seguro dele, porquanto possível, ciente da pendente disputa judicial noutros autos travada, por ele aviada, utilizar dele em viagem, onde terminou sinistrado, é chamar para si, de modo temerário, a responsabilidade pelos riscos, que infelizmente se concretizaram, sem que se possa atribuir à parte demandada qualquer culpa ou responsabilidade, pois inexistente o liame subjetivo entre os fatos e o resultado.

Portanto, não há se falar em reparação por danos materiais, tampouco morais, conforme pretendido. Sem nexo causal de que decorreria a responsabilidade da parte requerida nos lamentáveis episódios.”

Em epítome, podemos extrair que a parte apelante sustenta em sua tese recursal a existência de dano moral e material; uma vez que na primeira demanda (14582-89.2014.811.0015 – cód. 214515) a causa de pedir era para que a apelada fosse compelida a emitir o boleto de quitação do financiamento, já nesta demanda se discute os danos morais e matérias que resultaram no lapso temporal enquanto perdurou a omissão (fornecimento de boletos e documentos inerentes).

Revisitando os autos de no 14582-89.2014.811.0015 – cód. 214515 transcrevo parte do voto exarado pela Eminente Desembargadora Maria Helena Póvoas que consubstanciou a configuração de coisa julgada:

“(...)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Itaú Unibanco S/A, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na Ação de Obrigação de Fazer ratificando a decisão de fls. 158/162 e condenou em definitivo o Banco a emitir e remeter aos autores o boleto de quitação da dívida do caminhão em até 5 (cinco) dias, sob pena de pagar multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) bem como condenou o réu ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido de juros de mora desde a sentença R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) de astreintes, determinando a instituição financeira que expeça toda a documentação necessária para a regularização do veículo após a quitação integral do seu preço, sob pena de arcar com a multa retro-mencionada. Condenou, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.”

O Código de Processo Civil determina a proibição de reiteração do desempenho do mesmo exercício jurisdicional, sobre tema idêntico, pelas mesmas partes, em processos vindouros, matéria que se torna imutável e indiscutível.

Assim preleciona o Código de Processo Civil:

“Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

§ 1o O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se:

I - dessa resolução depender o julgamento do mérito;

II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia;

III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal.”

Em obediência ao artigo 503 do CPC, a resposta jurisdicional que tenha por objeto questão prejudicial também se sujeitará ao poder da coisa julgada, tornando-se imutável e indiscutível em processos porvindouros.

Barbosa Moreira escreve que:

“a denominação de ‘prejudiciais’ a essa luz, será aplicável às questões de cuja solução depender necessariamente o teor da solução que se haja de dar a outras questões.” (Questões prejudiciais e coisa julgada, Borsoi: Rio de Janeiro, 1967, p. 29-30).

Dessa forma, em verdade o pedido de danos morais em decorrência dos fatos noticiados nesta demanda já foi objeto de discussão em outro processo (14582-89.2014.811.0015 – cód. 214515), o que impossibilita a reapreciação dos mesmos argumentos, outrossim, não vislumbro nenhuma nova nuance fática ou técnica que permita a revisitação do pedido de danos morais em detrimento de comportamento da parte apelada.

Em ato contínuo, a parte apelante defende que o imbróglio debatido foi preponderante para o impedimento de realização de seguro veicular, vindo o referido automóvel ser roubado/furtado em decorrência disso.

A tese retro não prospera.

A jurisprudência pátria verga-se na acepção de que o contrato de seguro incide seus efeitos sobre o bem objeto da apólice, ou seja, é totalmente possível a formalização de contrato de seguro do qual o objeto é veículo registrado em nome de terceiro, inexistindo empecilho neste espeque para sua realização.

A jurisprudência coaduna:

“SEGURO DE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE. CONTRATO RECAI SOBRE O VEÍCULO. VÍCIOS INEXISTENTES. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.” (Classe: Embargos de Declaração, Número do Processo: TJ-BA - 0505820-66.2016.8.05.0001/50000, Relator (a): Regina Helena Ramos Reis, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 22/05/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE. 1. É possível celebrar contrato de seguro cujo objeto é veículo registrado em nome de terceiro, cabendo à seguradora-ré o ônus de demonstrar que houve má-fé do segurado ao fazê-lo. 2. Caso em que o valor do prêmio foi calculado com base no perfil do segurado, e não do titular do veículo, aceitando a proposta sem sequer solicitar a documentação do veículo. Inaplicabilidade da penalidade de que trata o art. 766 do Código Civil. 3. A Tabela Fipe é plenamente aplicável, desde que prevista contratualmente. No caso, ela se encontra expressa nas condições gerais da apólice, não havendo falar em abusividade ou vantagem exagerada à seguradora pela sua observância. Indenização securitária minorada. 4. Meros aborrecimentos, que naturalmente decorrem do inadimplemento de contrato por parte da seguradora, não podem ser qualificados como dano moral indenizável. APELO PROVIDO EM PARTE.” (Apelação Cível No. 70022559959, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 23/01/2008).

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO CONFIGURADA. SEGURO DE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE. CONTRATO RECAI SOBRE O VEÍCULO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 3o, INCISO I, DO CPC/2015. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO." (TJ-BA - APL: 05058206620168050001, Relator: Regina Helena Ramos Reis, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2018)

Destarte, não pode a parte apelante imputar conduta ilegal causadora de prejuízo à parte apelada, diante da ausência de nexo de causalidade entre o comportamento da recorrida e o roubo/furto do caminhão, vez que, querendo, a parte apelante poderia ter firmado contrato securitário, com a parte apelada ou outra, mesmo o veículo estando registrado em nome de terceiro; posto que, o contrato recai sobre o veículo e não sobre o titular do contrato.

Incumbe ao apelante/reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

Dessa forma, adoto como razão de decidir a bem lançada sentença que analisou o fato de forma consciente, tendo investigado a prova com profundidade, cuja fundamentação entendo estar correta e me filio.

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Sendo assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, era mesmo o caso de julgar improcedente o pedido inicial.

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0001306-20.2016.8.11.0015

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.a VOGAL)

Pedi vista para analisar melhor os fatos.

Exsurge dos autos que a empresa
Álvares & Belotto Ltda.
havia financiado o caminhão VW 24.250 CNC, 6x2, carroceria aberta, cor prata, 2009/2010, placas CSK6963, no
Banco Itaú S.A.
, cujo contrato prevê a cláusula com garantia de alienação fiduciária (FINAME).

Ocorre que, em
31/07/2012
, o Apelante
Hildebrando José Pais dos Santos
adquiriu os direitos sobre o aludido bem, assumindo as parcelas vencidas e vincendas do financiamento.

Registra-se que o Apelante utilizou o veículo por mais de 02 (dois) anos em nome da devedora originária
Álvares & Belotto Ltda.
, e não há nos autos qualquer elemento concreto e seguro de que tenha informado ao Banco Apelado sobre a assunção da dívida, muito menos existem provas que corrobore a assertiva de que requisitou o boleto de quitação das parcelas vencidas e vincendas à época em que tomou posse do bem, ou seja, em 31/julho/2012.

A partir da cronologia dos fatos e dos documentos que instruem os autos, em
15/09/2014
, o Apelante celebrou com
Márcio Rogério Reis
o Contrato de Compra e Venda do caminhão, sendo exigida pelo comprador a entrega do DUT – Documento Único de Transferência devidamente preenchido e assinado no seu nome, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da assinatura, conforme se vê da Cláusula IV do pacto.

E mais. Caso ultrapassado o prazo acima mencionado, o Apelante ficou ciente de que o contrato seria desfeito, ficando responsável pelo pagamento de multa contratual equivalente a 20% do valor da venda na importância de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

Somente depois de realizada a negociação supra mencionada é que o Banco Apelado foi notificado pelo Apelante da cessão dos direitos, com a qual não anuiu, recusando-se em fornecer o boleto de quitação, sob a assertiva de que a devedora principal possuía outras dívidas pendentes (não há nos autos informações sobre quais seriam tais pendências).

Inconformado com a recusa do Banco Apelado, o Apelante manejou a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.o 0014582-89.2014.8.11.0015, na qual pugnou pelo acesso ao boleto para quitação da dívida do financiamento, pela baixa do gravame, pelo recebimento da carta de liberação e demais documentos para a transferência da titularidade do bem no Detran, além de ter requerido a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Em
15/10/2014
, o Juiz da causa deferiu, em parte, a tutela de urgência e determinou que o Apelado emitisse o boleto de quitação da dívida, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Conquanto intimado em
30/10/2014
, o Apelado manteve-se inerte. Encerrada a instrução, sobreveio a sentença, na qual o Juiz
a quo
julgou procedentes os pedidos, ratificou a tutela de urgência, condenou o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) acrescida dos consectários, bem como ao pagamento de multa por descumprimento no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além das verbas sucumbenciais.

No RAC n.o 118.363/2015, julgado em
20/04/2016
sob a relatoria da Desembargadora
Maria Helena Gargaglione Póvoas
, a sentença foi parcialmente reformada, excluindo-se apenas a condenação por danos morais.

Em
28/08/2015
, o comprador
Márcio Rogério Reis
celebrou com o Apelante o Distrato Contratual da aquisição do veículo, máxime porque o DUT – Documento Único de Transferência não havia sido apresentado no prazo combinado, muito menos foi providenciada a baixa do gravame.

Em vista disso, o Agravado devolveu os R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) para o comprador e, ainda, pagou a multa contratual no importe de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), totalizando a quantia de R$ 207.000,00 (duzentos e sete mil reais).

Imitido novamente na posse do caminhão, o Apelante confiou o bem nas mãos do motorista
José Fernando Pereira Barnabé
, o qual foi vítima de roubo ocorrido em
02/09/2015
, conforme ressoa do Boletim de Ocorrência juntado aos autos.

Sentindo-se lesado com a perda do caminhão, o Apelante manejou a vertente demanda alegando que a culpa por todo o transtorno vivenciado é do Banco Apelado.

Sustentou que, desde
30/10/2014
, quando foi intimado da concessão da tutela antecipada, o Banco Apelado deveria entregar-lhe o boleto para quitação do financiamento, mas se recusou em cumprir a ordem judicial que, segundo sua ótica, não tinha justa causa, fato que provocou o distrato da venda feita ao Sr.
Márcio Rogério Reis
, bem como impediu de contratar o seguro do veículo, o que poderia ter evitado amargar o prejuízo com o roubo do bem.

Especificamente sobre o seguro do caminhão, o Apelante disse que as Seguradoras se recusaram a contratar consigo porque o documento estava em nome da devedora originária
Álvares & Belotto Ltda.
A despeito disso, informou que o veículo era monitorado pela empresa de 3T Rastreamento e Monitoramento.

Com base nessas assertivas, o Apelante pugnou pela condenação do Apelado pagamento de indenização por danos materiais equivalentes à importância de R$ 207.000,00 (duzentos e sete mil reais) e mais indenização por danos morais.

Os pedidos foram julgados improcedentes na instância primeva. O Juiz
a quo
obtemperou que há óbice intransponível para o acolhimento do pedido indenizatório por danos à esfera extrapatrimonial, máxime porque já foi objeto de decisão e rejeição na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.o 0014582-89.2014.8.11.0015, estando acobertado pela coisa julgada.

No mais, o Juiz sentenciante entendeu que o roubo do caminhão não está atrelado ao descumprimento da ordem judicial, já que o Apelante assumiu o risco de manter em sua posse o bem por mais de ano sem se preocupar com a transferência da propriedade, vindo a manejar a vertente demanda apenas porque o promitente adquirente
Márcio Rogério Reis
exigiu a regularização documental.

Inconformado, o Apelante assevera que não há falar em coisa julgada sobre o pedido de indenização por danos morais porque, nesta demanda, a causa de pedir diz respeito às consequências nefastas da demora em promover a entrega do boleto de quitação. No mais, insiste na tese de que, caso o Apelado tivesse fornecido o boleto, poderia ter transferido o veículo para o seu nome e, assim, contratado o seguro do caminhão.

Feito o necessário esclarecimento dos fatos, passo analisar o recurso por tópicos.

-
Danos Materiais
.

Ao contrário do alegado no recurso, o seguro de veículo pode ser contratado em nome de quem não é proprietário. Portanto, pouco importa se o Apelado não entregou o documento de daria ao Apelante a chance de quitar o financiamento e de transferir a propriedade do bem para o seu seu nome, pois isso não obstava a contratação do seguro. Aliás, não há prova nesse sentido.

Com efeito, a SUSEP não impede essa prática. Aliás, a maioria das seguradoras possibilita que os candidatos ao seguro contratem o serviço mesmo não sendo proprietários do carro em questão. Na verdade, as seguradoras consideram 03 (três) figuras para a contratação: o segurado, o proprietário do veículo e o condutor principal.

Esses três personagens contratuais desempenham funções e características diferentes que interferem no preço final do seguro e no processo de contratação. De modo didático, o segurado é a pessoa que contrata o serviço, o proprietário é aquele que possui o registro da propriedade e o condutor principal é o indivíduo que mais utiliza o veículo.

Com base nessas características, a seguradora avalia a melhor cobertura e o valor que mais se adequa ao perfil apresentado pelo segurado. Sendo assim, quem contrata o seguro não precisa necessariamente ser proprietário do veículo, muito menos precisa ser o condutor principal do carro que será segurado.

Aliás, a jurisprudência é pacífica no sentido de que “
é irrelevante o fato de o contrato de seguro estar em nome de terceiro, haja vista que a avença securitária visa proteger o bem, e não a pessoa do segurado
”. (TJMG - AI: 10515150053160002 Piumhi, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 04/02/2020, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2020).

Na espécie, pelo que se extrai da leitura da petição inicial, o Apelante não contratou o seguro somente porque achou o valor muito elevado, e não porque foi recusado pela Seguradora em virtude de o veículo estar registrado em nome de terceiro.

Isso quer dizer que, mesmo sem cumprir a ordem judicial emanada da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.o 0014582-89.2014.8.11.0015, o Apelante teria total condições de assegurar o caminhão VW 24.250 CNC, 6x2, carroceria aberta, cor prata, 2009/2010, placas CSK6963, o que faz com que caia por terra a tese de que o prejuízo com o roubo poderia ter sido evitado caso o documento do veículo já estivesse em nome do Apelante.

Além do mais, o negócio jurídico celebrado com
Márcio Rogério Reis
não deu certo porque o Apelante não conseguiu entregar o DUT – Documento Único de Transferência devidamente preenchido e assinado em nome do comprador, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do pacto firmado em 15/09/2014.

Isto é, o Apelante tinha até 15/11/2014 para honrar o compromisso assumido com o adquirente; todavia, conquanto tenha obtido tutela de urgência favorável na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.o 0014582-89.2014.8.11.0015, ficando o Banco Apelado intimado da ordem judicial a partir de 30/10/2014, o fato é que o Apelado recorreu da decisão liminar, cujo recurso foi julgado depois de decorrido o prazo que o Apelante tinha para entregar a documentação do caminhão livre de ônus.

Por qualquer ângulo que se analise a questão, a culpa pelo distrato da compra e venda realizada com
Márcio Rogério Reis

não recai sobre a pessoa do Banco Apelado, eis que o único responsável pelo desfazimento do negócio e pelo pagamento da multa contratual é, exclusivamente, o próprio Apelante.

Logo, não verifico motivos para alterar a sentença neste capítulo.

-
Danos Morais
.

Na espécie, a causa de pedir apresentada nesta demanda visando reclamar indenização por danos morais, no meu modo de ver, é
idêntica
àquela já formulada na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.o 0014582-89.2014.8.11.0015, ou seja, a inércia em cumprir a ordem de entrega do boleto de quitação do financiamento do caminhão VW 24.250 CNC, 6x2, carroceria aberta, cor prata, 2009/2010, placas CSK6963.

Com efeito, há coisa julgada material quando: (i) existir decisão jurisdicional; (ii) a decisão enfrentou o mérito da causa com cognição exauriente; e (iv) formação da ‘preclusão máxima’ (coisa julgada formal), em razão da perda/não utilização das faculdades de impugnação da decisão.

Na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.o 0014582-89.2014.8.11.0015, o Apelante afirmou que a omissão na entrega do documento que daria o direito de quitar a dívida existente no nome da empresa
Álvares & Belotto Ltda.
estava obstando a chance de negociar o veículo, e que a existência do gravame em nome do Apelado configurava ponto negativo para a conclusão do negócio.

Nesta ação, está claro que o Apelante repetiu a tese de que foi prejudicado na sua esfera extrapatrimonial em virtude de o Apelado não ter feito a entrega do boleto para quitação do Contrato de Financiamento com Cláusula de Alienação Fiduciária (FINAME), fato que teria impedido transferir a propriedade do veículo para o nome do promitente adquirente
Márcio Rogério Reis
.

Com efeito, o cerne da questão, o ponto nodal do pedido de indenização por danos morais é o mesmo. Além disso, observa-se que as partes são idênticas, além do objeto, notadamente o caminhão VW 24.250 CNC, 6x2, carroceria aberta, cor prata, 2009/2010, placas CSK6963.

Ao contrário do alegado pelo Apelante, não há fato novo a ensejar a renovação do pedido indenizatório. Observa-se que quando houve o distrato da compra e venda em
28/08/2015
, a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.o 0014582-89.2014.8.11.0015 ainda estava em curso, já que o RAC n.o 118.363/2015 interposto contra a sentença foi julgado em
20/04/2016
e, naquela ocasião, o Colegiado entendeu que o dano moral indenizável não estava configurado.

O fato novo que noticiado neste feito é o roubo do caminhão, mas este episódio não ocorreu porque o Apelado deixou de entregar o boleto para pagamento, e sim pelo fato de o Apelante não ter contratado o seguro do bem em nome próprio, o que era perfeitamente possível, conforme já explicado no tópico anterior.

Isso significa que o pedido de indenização por danos morais esbarra na coisa julgada, o que veda o reexame da questão.

Feitas essas considerações, entendo que a sentença não merece reforma, razão porque acompanho o Relator na íntegra para
desprover o apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020